Tribunal: CARF
Processo: 10283.720138/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, bem como acerca de transgressão a princípios constitucionais, conforme Súmula CARF 2, razão pela qual esses pontos recursais não devem ser conhecido.
LIMITES DO LITÍGIO. ALEGAÇÕES NOVAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação, ou suscitada na decisão recorrida. As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da não supressão de instância.
PROVAS. APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL PARA CONTRAPOR FATOS OU FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE.
Cabível a apreciação de documentos juntados ao processo em sede recursal quando se destinem a contrapor fatos ou razões da DRJ, em observância ao princípio da verdade material e ao artigo 16, §4o, alínea “c” do Decreto no 70.235 de 1972.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE DA RMF. CONTA CORRENTE CONJUNTA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A ausência de intimação de co-titular de conta corrente cujos depósitos bancários foram considerados omissão de rendimentos e compuseram a base de cálculo do lançamento acarreta a exclusão de tais valores, o que é matéria inclusive sumulada neste Conselho. Súmula CARF 29. Entretanto, compete ao contribuinte o ônus da prova de demonstrar a co-titularidade da conta bancária, no momento da apresentação da Impugnação, salvo se tal informação constar expressamente nos documentos apresentados pela instituição financeira em resposta à RFM.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. O Mandado de Procedimento Fiscal ­ MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720138/2012-03
ACÓRDÃO
2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSYLENE ORAN BARROS DE MENEZES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, bem como acerca de transgressão a
princípios constitucionais, conforme Súmula CARF 2, razão pela qual esses
pontos recursais não devem ser conhecido.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação, ou suscitada na decisão recorrida. As alegações que não
tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de
matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da
não supressão de instância.
PROVAS. APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL
PARA CONTRAPOR FATOS OU FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA DRJ.
POSSIBILIDADE.
Cabível a apreciação de documentos juntados ao processo em sede
recursal quando se destinem a contrapor fatos ou razões da DRJ, em
observância ao princípio da verdade material e ao artigo 16, §4o, alínea “c”
do Decreto no 70.235 de 1972.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
2
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE DA RMF. CONTA CORRENTE CONJUNTA. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
A ausência de intimação de co-titular de conta corrente cujos depósitos
bancários foram considerados omissão de rendimentos e compuseram a
base de cálculo do lançamento acarreta a exclusão de tais valores, o que é
matéria inclusive sumulada neste Conselho. Súmula CARF 29. Entretanto,
compete ao contribuinte o ônus da prova de demonstrar a co-titularidade
da conta bancária, no momento da apresentação da Impugnação, salvo se
tal informação constar expressamente nos documentos apresentados pela
instituição financeira em resposta à RFM.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se
constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
3
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte do
recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
estranhas ao litígio instaurado com a impugnação ao lançamento, vencida a Conselheira Luana
Esteves Freitas (relatora), que também não conheceu quanto à matéria preclusa. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Débora Fófano dos Santos.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Sheila Aires Cartaxo Gomes (substituto[a]
integral), Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Weber Allak da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo
Gomes.

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
4
RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 197 a 206) lavrado em face da Recorrente, por
meio do qual são exigidos R$ 203.433,05 (duzentos e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e
cinco centavos), além da multa de ofício no percentual de 112,5% (cento e doze e meio por cento)
e demais acréscimos legais.
Conforme se constata na descrição dos fatos e enquadramento(s) legal(s) (fls. 199 a
204), a autuação decorreu da apuração, em relação ao ano-calendário de 2007, de omissão de
rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento tributário na data de 27/01/2012, por via postal,
conforme comprovante anexado à fl. 209, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 245 a 278)
na data de 27/02/2012, alegando, em apartada síntese:
(i) Preliminares:
(a) Nulidade do MPF;
(b) Cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de intimação do seu
cônjuge a se manifestar às contas correntes das quais era co-titular;
(c) Ofensa ao princípio de legalidade.
(ii) Mérito:
(a) Afirma que há uma série de erros na definição do valor tributável, que
considerou como omissão de rendimentos: empréstimos pessoais obtidos junto a
instituições financeiras; valores objeto de transferência entre contas correntes de
mesma titularidade; resgates de aplicações financeiras; rendimentos de Previdência
Privada; recebimentos de amortização de empréstimos concedidos a terceiros;
créditos de receitas tributáveis já declaradas pela contribuinte; inclusão de valores
não constantes nos extratos bancárias e referentes a terceiras pessoas;
(b) Erro no valor do Imposto de Renda pago pela contribuinte que seria de R$
29.531,13 ao invés de R$ 22.407,20 constantes do Auto de Infração;
(c) Insurge em face do agravamento da multa, que seria desproporcional em relação
à situação econômico-financeira da contribuinte, o que caracteriza efeito
confiscatório.
Da Decisão em Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR
– DRJ/CTA, em sessão realizada em 07/10/2015, por meio do acórdão no 06-53.426 (fls. 304 a
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
5
317), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para alterar o lançamento,
excluindo, da omissão de rendimentos considerada pela fiscalização, os valores referentes: (a)
Conta Banco Real de co-titularidade do cônjuge, no montante de R$ 60.154,41; (b) R$ 8.059,00
concernente aos valores não constantes nos extratos bancários, além da correção do valor do IRPF
pago pela contribuinte de R$ 22.407,20 para R$ 29.531,13, alterando o imposto suplementar para
o montante de R$ 177.550,44, e a redução da multa de ofício para o percentual de 75%.
O acórdão restou assim ementado (fl. 304):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO.
EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, assim como os posicionamentos
doutrinários não constituem norma complementar do Direito Tributário e nem se
enquadram nas hipóteses que vinculam as decisões administrativas.
SIGILO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Não ofende o sigilo bancário a obtenção de dados da movimentação financeira
diretamente pela autoridade fiscal, pois essa atividade independe de autorização
judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo e, por se tratar de
presunção legal, transfere ao contribuinte o ônus de produzir provas hábeis e
irrefutáveis da não ocorrência da infração.
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete à impugnante produzir a prova das razões opostas ao lançamento de
ofício.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável o agravamento da multa por falta de atendimento a intimação, se
não restar configurada nos autos a situação definida em lei para sua imposição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificada do acórdão por via postal na data de 10/11/2015, conforme aviso de
recebimento acostado à fl. 321, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 323 a 384), na
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
6
data de 02/12/2015 (fl. 322), alegando, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos
abaixo:
I – Preliminares:
(a) Nulidade: inexistência de omissão de rendimentos;
(b) Nulidade do Auto de Infração – ausência de intimação do co-titular da conta
corrente conjunta;
(c) Nulidade do MPF por vício formal
(d) Nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa
II – Mérito:
(a) Da não tributação de valores constantes de empréstimos;
(b) Da não tributação de valores constantes de transferências de valores entre
contas de mesma titularidade;
(c) Da improcedência e da ilegalidade dos lançamentos efetuados com base em
depósitos bancários – inexistência da omissão de receitas;
(d) Do erro no enquadramento legal (artigo 530, inciso III, do RIR/99) – violação ao
princípio da legalidade;
(e) Ausência dos motivos de direito – violação ao princípio da motivação.
(f) Da multa de ofício – afronta ao princípio de confisco.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e merece parcial conhecimento, conforme razões
a seguir elucidadas.
Do não conhecimento parcial do Recurso Voluntário
Inconstitucionalidade de Lei e Violação a Princípios Constitucionais
Primeiramente, no que tange às alegações de inconstitucionalidades e violação aos
princípios constitucionais invocadas pela recorrente em seu recurso voluntário, tais matérias não
podem ser conhecidas e analisadas neste Conselho, consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
7
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não conheço a alegação recursal atinente à violação de princípios
constitucionais e inconstitucionalidade de Lei, uma vez que tal análise não compete a este
Conselho, conforme a aludida súmula.
Preclusão: matéria não arguida em primeira instância
A Recorrente inova em seu Recurso Voluntário, e apresenta matéria não arguida
em sua Impugnação ao lançamento tributário, denominada em seu petitório “DO ERRO NO
ENQUADRAMENTO LEGAL” (fls. 354 a 356).
Os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa formulada pelo
contribuinte na Impugnação, logo os julgadores de primeiro grau não foram instados a se
manifestarem a respeito dos temas suscitados apenas e tão somente quando da interposição do
recurso voluntário.
Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante às
matérias de defesa não trazidas na Impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário, em razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no artigo 342 do Código de Processo Civil, bem
como nos artigos 17 e 33 do Decreto no 70.235/1972, de modo que, com base nestes dispositivos,
somente é possível apresentar novas alegações para apreciação pela segunda instância de
julgamento em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão.
Ademais, as questões que não foram debatidas pela autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Isto é o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). Destaco as definições trazidas pelo processualista
Fredie Didier Junior:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
8
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão
a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos fundamentos
do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor, não terá de
examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do réu, idem. Na
decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas: ‘basta
que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que chega no
dispositivo da sentença.’”
Em virtude dessas considerações, uma vez constatado que o contribuinte, ora
recorrente, alegou matéria de defesa que não constaram em sua Impugnação, especialmente no
que tange ao tópico nominado “Do erro no enquadramento legal” (fls. 354 a 356), tal questão não
comporta conhecimento, por ofensa ao devido processo legal e ao princípio da devolutividade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Das Preliminares
Nulidade do Auto de Infração – ausência de intimação do co-titular da conta
corrente conjunta
Com relação à nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de intimação do
co-titular de conta corrente conjunta mantida com a contribuinte, foram excluídos do Auto de
Infração os valores considerados com base na conta do Banco Real (Agência no 0433, c/c
002703675), conforme trecho extraído do acórdão de primeira instância (fl. 309):
Cabe parcial razão à contribuinte neste ponto. Efetivamente, a referida conta do
Banco Real era mantida em conjunto como é possível perceber através da análise
dos extratos bancários de fls 53/72. Não é possível localizar no presente processo,
comprovação de que o cônjuge da impugnante tenha sido intimado a manifestar-
se em relação às mesmas. Desta forma, efetivamente não foi oportunizado o
direito de defesa ao co-titular da conta, o que torna inválidos os lançamentos
efetuados com base na mesma.
Quadro abaixo espelha os valores considerados omitidos com base na conta do
Banco Real de n° 002703675 (Instituição que no decorrer do exercício em análise
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
9
foi adquirido pelo Banco Santander que alterou o número da conta para:
10002235). Referidos valores deverão ser excluídos da omissão de rendimentos
verificada pela fiscalização.
Já com relação a conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, a qual a
recorrente também afirmou que era mantida em conjunto com seu cônjuge, assim se manifestou
a DRJ (fl. 309):
Em relação à Conta da Caixa Econômica Federal, entretanto, não há nos presentes
autos nenhuma comprovação de que a mesma seja conta conjunta, conforme
pleiteia a contribuinte. O Ofício n° 5464/2011/GIRET-Sigilo (fls. 174/175)
encaminhado pela referida Instituição à Receita Federal do Brasil somente
menciona a Sra. Rosilene Oran Barros de Menezes como titular da conta. Da
mesma forma, os extratos bancários de fls 177/179 e o Informe de Rendimentos
Financeiros de fl.280 também não especificam ser a conta corrente conjunta com
terceira pessoa. Na DAA 2007/2008 a contribuinte declara integralmente a conta
da CEF (fl. 215). Em não havendo comprovação de existir co-titularidade na
referida conta corrente, fica mantido o lançamento com relação às
movimentações financeiras verificadas na conta da CEF.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente novamente suscita a nulidade do Auto de
Infração em razão da ausência de intimação de seu cônjuge, co-titular das contas bancárias
mantidas junto ao Banco do Brasil (conta corrente no 19.956-1) e Caixa Econômica Federal (conta
corrente no 2987.001.269-1). A fim de corroborar com suas alegações, traz novos documentos: (i)
Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente e de Abertura, Pessoa Física, datada de
15/08/2003 do Banco do Brasil (fls. 388 a 394) e (ii) Declaração Fornecida pela Caixa Econômica
Federal (CEF) (fl. 395).
A oportunidade para que a contribuinte apresente todas as provas que corroborem
com suas alegações se dá quando da apresentação da Impugnação ao lançamento (artigos 15 de
16 do Decreto no 70.235/1972), de modo que os documentos apresentados apenas e tão somente
quando da interposição do Recurso Voluntário, são absolutamente intempestivos, encontrando-se
preclusa a oportunidade de produção da prova.
Destaca-se que é inquestionável que a ausência de intimação do co-titular de conta
corrente conjunta acarreta a exclusão da base de cálculo do lançamento os valores considerados
como omissão de rendimentos da referida conta bancária, matéria que inclusive é objeto da
Súmula CARF 29, a qual não se está negando aplicabilidade ao presente caso.
Neste caso, a recorrente deixou de comprovar, em momento processual oportuno,
quando da apresentação da Impugnação ao lançamento tributário, que mantinha conta corrente
conjunta com seu cônjuge, cujos valores foram considerados na base de cálculo do lançamento
como omissão de rendimentos, razão pela qual não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos
termos do artigo 373, CPC.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
10
Ressalto, ainda, que o documento apresentado de forma intempestiva pela
recorrente, especialmente no que tange a “Declaração Fornecida pela Caixa Econômica Federal
(CEF)” (fl. 395), contraria o ofício encaminhado formalmente pela própria instituição financeira
durante o procedimento fiscal (fls. 174 a 179), que não informou que a conta bancária no
2987.001.269-1, de titularidade da recorrente, tinha como co-titular solidário o seu cônjuge, o
que, inclusive, inviabiliza a sua respectiva intimação.
No que concerne à Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente e de
Abertura, Pessoa Física, datada de 15/08/2003 do Banco do Brasil (fls. 388 a 394), embora
comprovem que a referida conta bancária era conjunta com seu cônjuge, nenhuma conta do
Banco do Brasil compôs a base de cálculo do lançamento (depósitos bancários de origem não
comprovada) – fls. 181 a 191, razão pela qual não há que se falar em nulidade do lançamento por
ausência de intimação do cotitular.
Diante disso, irretocável o acórdão de primeira instância, devendo ser mantido o
lançamento tributário.
Ainda em sede de Preliminar, a recorrente suscita, de modo genérico, assim como o
fez em sua impugnação, repisando os mesmos argumentos, a nulidade do MPF por vício formal,
bem como a nulidade do auto de infração em razão da suposta ausência de omissão de
rendimentos, e por fim, a nulidade deste por cerceamento do direito de defesa.
Entretanto, não assiste razão à recorrente.
Com relação à nulidade do MPF por vício formal suscitada pela recorrente,
necessária a aplicação da Súmula CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Outrossim, a lavratura do Auto de Infração para constituir o crédito de
contribuições previdenciárias não recolhidas encontra-se em plena conformidade com o disposto
nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo à contribuinte ou
ofensa à Lei no 8.212, de 1991.
Ainda, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
11
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração fora lavrado por autoridade competente, contém a descrição
dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A recorrente foi cientificada do auto de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Nesse sentido, o Fisco se desincumbiu de seu ônus probatório, e caberia à
contribuinte apresentar argumentos pormenorizados dos atos modificativos ou extintivos do
direito do Fisco, e não apenas alegações genéricas e desprovidas de provas que as corroborem, de
modo que houve o descumprimento do preceito legal previsto no artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
Assim, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa da contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.
Do Mérito
A controvérsia objeto deste processo administrativo cinge-se na verificação se
houve ou não omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, e a incidência tributária sobre tais valores.
Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no 42 da Lei 9.430/1996,
cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a origem dos
recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que gerou a
presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.
Além disso, compete ao contribuinte comprovar individualmente, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a origem de todos os créditos, que devem coincidir datas e valores,
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
12
em decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que requer que os depósitos sejam
analisados individualizadamente.
Tendo em vista que a recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede de
Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 312 a 315):
Da Inclusão de Valores Referentes a Terceiros
Quanto ao mérito, propriamente dito, a contribuinte afirma que não ocorreu
nenhuma omissão de rendimentos. Segundo ela, todas as omissões levantadas
pela fiscalização tratar-se-iam de “movimentação bancária de transferência entre
contas correntes de uma agência para outra do mesmo titular, houve
empréstimos obtidos, ou seja, não houve ganhos, de modo que falece a pretensão
do Fisco de tributar a Impugnante, no tocante a esses valores”. Afirma que
declarou todos os seus rendimentos em sua DAA 2007/2008.
Salienta que ocorreram muitos erros no Auto de Infração, entre eles a inclusão de
valores pertencentes a terceiras pessoas. A contribuinte afirma, ainda, que nos
valores considerados omitidos foram incluídos rendimentos referentes a pessoa
estranha ao processo. Segundo ela, existem informações relativas ao Sr. João
Bosco Pefraça Lins, CPF 152.375.592-04 (referentes ao processo de n°
10283.720.071/2012-07) que constariam na fl. 103 do presente processo.
Indica que existem no processo valores que foram incluídos como sendo oriundos
da conta poupança do Banco Santander (Ag. 1539, C/C 5325590-9), mas que não
fazem parte dos constantes nos extratos bancários da referida conta. São eles:
(...)
Segundo a impugnante, tais valores devem, provavelmente, pertencer ao Sr. João
Bosco e foram inseridos indevidamente ao seu processo. Caberia à fiscalização
provar a existência efetiva dos referidos depósitos, pois sem a devida
comprovação não haveria a omissão de receitas passível de autuação. Não é
possível se verificar nem à fl. 103, nem em qualquer outra folha do presente
processo menção ao contribuinte citado. Entretanto, também não é possível
identificar nos extratos da referida conta poupança (fls 91/108) os lançamentos
mencionados pela contribuinte, os quais estão listados à fl. 191 (Relação de
Créditos em Conta Poupança – Documento anexo ao Termo de Solicitação de
Esclarecimentos). Desta forma, faz-se necessário excluir do total de omissão de
rendimentos verificada R$ 8.059,00 referente aos valores indevidamente incluídos
no Auto de Infração.
Das Informações do Auto de Infração
Na impugnação a contribuinte afirma existirem uma série de erros na definição do
valor considerado omitido. Menciona especificamente os seguintes:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
13
i. - dentre os valores considerados omitidos encontrar-se-iam alguns referentes à
transferência entre as contas de mesma titularidade e resgates de aplicações
financeiras que não seriam tributáveis. Desta forma, careceria de liquidez e
certeza o Auto de Infração, pois teria incluído valores não tributáveis, uma vez
que tratar-se-iam apenas de movimentação dos mesmos valores nas contas da
contribuinte e de seu cônjuge.
ii. - os valores relativos a saldos de aplicações com rendimentos tributáveis teriam
sido indevidamente incluídos, gerando bitributação, pois os mesmos já haviam
sido incluídos em sua DAA. Tais inclusões prejudicariam seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, acarretando a nulidade do Auto.
iii. - valor tributável foi definido sem a exclusão de valores relativos a
empréstimos pessoais por ela obtidos junto a instituições financeiras e
operadoras de cartão de crédito.
iv. - teriam sido considerados tributáveis valores transferidos, creditados e
depositados por EOB de Menezes, empresa da qual é sócia e da qual teria
recebido pagamento de empréstimos. Tais empréstimos já teriam sido
devidamente declarados em sua DAA e consequentemente tributados.
v. - valores depositados por clientes e que seriam oriundo de receita tributável a
qual já teria sido devidamente declarado e tributado em sua DAA.
vi. - haveria valores relativo à previdência privada que teriam sido creditados em
sua conta conjunta com seu cônjuge. Tais valores já teriam sido declarados pelo
cônjuge em sua DAA e, portanto, não deveriam compor o total apurado como
omissão de rendimentos.
vii. - teriam sido incluídos entre os valores considerados omitidos receitas
tributáveis já declaradas em sua DAA, o que caracterizaria bitributação das
mesmas. Afirma, ainda, que está conduta dificultaria sua defesa ante a falta de
entendimento do Auto de Infração.
Apesar das alegações de erro na definição do valor da omissão de rendimentos
que foram trazidas ao processo, a contribuinte não logrou identificar ou
especificar a quais operações estaria se referindo. Também não trouxe aos autos
documentação hábil e idônea capaz de comprovar suas alegações. Simples análise
dos extratos, ainda que com o cuidado e detalhamento que a atividade de
fiscalização exige, não permite identificar tais operações. A contribuinte, como
conhecedora de suas operações financeiras deveria ter se incumbido da tarefa de
demonstrar claramente e acompanhada de documentação, as alegações trazidas.
Uma vez que não o fez, mesmo tendo sido instada a isso pela autoridade
tributária, não é possível a este colegiado acatar o referido pleito.
Ressalte-se que a planilha de fls. 288/298, elaborada pela própria contribuinte,
não é documento hábil para fazer comprovação das alegações acima
mencionadas, tendo em vista que desacompanhada de qualquer elemento
comprobatório capaz de certificar a autenticidade das informações lá constantes.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
14
Analisando a documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade à Recorrente no sentido de apresentar as explicações e
comprovações para os valores depositados.
Nesse sentido, caberia à Recorrente demonstrar de forma individual as origens de
todos os depósitos, apresentando a documentação comprobatória. Não sendo juntados aos autos
tal documentação, não há como aferir a validade dos argumentos apresentados na peça recursal,
a qual se limitou a reproduzir idênticos fundamentos já apresentados na Impugnação.
Portanto, irretocável a decisão de primeira instância, devendo ser integralmente
mantida.
Da Multa de Ofício: 75%
Por fim, no que tange a multa de ofício aplicada no percentual de 75%, o recorrente
aduz acerca do caráter confiscatório, que fere o artigo 150, V da Constituição Federal, e pugna
pelo seu cancelamento, ou então a sua redução.
Em que pese as razões expostas pelo recorrente, não lhe assiste razão.
Isso porque, a multa é consequência da constatação da infração à legislação
tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
15
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelas razões expostas acima, mantenho a multa de ofício aplicada no percentual de
75%.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer as alegações recursais atinentes à violação à princípios constitucionais e
inconstitucionalidade de lei, bem como acerca da matéria preclusa, e na parte conhecida, rejeitar
as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

VOTO VENCEDOR
Conselheira Débora Fófano dos Santos, redatora designada
Não obstante as razões do voto da conselheira relatora, divirjo em relação aos
fundamentos apresentados quanto à questão da preclusão da apresentação, em sede recursal,
dos seguintes documentos: (i) proposta/contrato de abertura de conta corrente e poupança -
pessoa física do Banco do Brasil, datada de 15/08/2003 (fls. 388/394 e págs. PDF 387/393) e (ii)
declaração fornecida pela Caixa Econômica Federal (CEF) - (fl. 395 e pág. PDF 394), pelos motivos a
seguir:
Quanto às propostas / contrato de abertura de conta corrente e poupança do
Banco do Brasil (fls. 388/394 e págs. PDF 387/393), constata-se que apesar de ter sido emitida
RMF para a referida instituição financeira (fls. 22/24), nenhuma conta do Banco do Brasil foi
objeto do lançamento (fls. 181/191). Deste modo, qualquer alegação ou documento apresentado
pela Recorrente se constitui em matéria estranha ao litígio instaurado que não comporta
conhecimento.
Em relação à declaração da Caixa Econômica Federal (CEF) entendo não ser
intempestiva a sua apresentação, uma vez que o fundamento da decisão recorrida para não
acolher o argumento da contribuinte foi exatamente a falta de comprovação da existência de co-
titularidade da referida conta, conforme se extrai do excerto abaixo reproduzido (fl. 309):
(...)
Em relação à Conta da Caixa Econômica Federal, entretanto, não há nos presentes
autos nenhuma comprovação de que a mesma seja conta conjunta, conforme
pleiteia a contribuinte. O Ofício n° 5464/2011/GIRET-Sigilo (fls. 174/175)
encaminhado pela referida Instituição à Receita Federal do Brasil somente
menciona a Sra Rosylene Oran Barros de Menezes como titular da conta. Da
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
16
mesma forma, os extratos bancários de fls 177/179 e o Informe de Rendimentos
Financeiros de fl.280 também não especificam ser a conta corrente conjunta com
terceira pessoa. Na DAA 2007/2008 a contribuinte declara integralmente a conta
da CEF (fl. 215). Em não havendo comprovação de existir co-titularidade na
referida conta corrente, fica mantido o lançamento com relação às
movimentações financeiras verificadas na conta da CEF.
(...)
De se ressaltar que, conforme foi aduzido pelo juízo a quo, realmente não existe
nos presentes autos comprovação de ser a referida conta corrente conjunta, todavia, ainda que
tênue, há indício em sentido contrário, como por exemplo no mencionado “Informe de
Rendimentos Financeiros – Ano Calendário de 2007 – Imposto de Renda - Pessoa Física”, emitido
pela CEF (fls. 281 e pág. PDF 280) onde, não obstante não haja qualquer apontamento de se tratar
de conta corrente de titularidade conjunta, informa como sendo beneficiária dos rendimentos a
contribuinte fiscalizada, com a indicação do número do CPF 041.XXX.XXX-00, que pertence ao seu
cônjuge, ELILDE MOTA DE MENEZES.
Outra questão apontada pela DRJ indicativa de não haver co-titularidade em relação
às contas correntes da CEF foi o fato de não ter sido mencionado no ofício de resposta da RMF a
existência de conta de titularidade conjunta, mas apenas como sendo a Recorrente a titular das
referidas contas (fls. 174/175).
Analisando tal ofício extrai-se que, apesar de constar informação de ter sido
encaminhada “também, em papel, a ficha de abertura e autógrafos da conta corrente
2987.001.00000269.1, assim como os documentos utilizados para a abertura da mesma e o termo
de adesão à conta investimento 2987.001.0000269.1”, todavia tais documentos não foram
juntados ao processo.
Na situação em exame, a Recorrente para contrapor os fundamentos da DRJ que
considerou não comprovada a existência de co-titularidade da conta corrente junto à CEF,
colacionou aos autos, juntamente com o recurso voluntário, documento que entendeu ser hábil
para fins de tal comprovação, qual seja, cópia da declaração de fl. 395 (pág. PDF 394).
Não se trata, portanto, de apresentação intempestiva ou mesmo de preclusão de
apresentação de prova documental, antes consiste em dever de apreciação por parte do julgador
das provas trazidas aos autos pela parte, com o intuito de formação de sua convicção, em
observância ao princípio da verdade material e à disposição contida no artigo 16, § 4o, alínea “c”
do Decreto no 70.235 de 1972, a seguir reproduzida:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720138/2012-03
17
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
No caso da referida declaração, se a mesma estivesse revestida das formalidades
legais necessárias, poderia sim ser aceita como prova, mas não é o caso, uma vez tratar-se: (i) de
uma declaração simples; (ii) exarada em 17/11/2015 que declara fatos referentes ao período de
17/08/2005 a 13/05/2014, desacompanhada da ficha cadastral de abertura da conta corrente ou
de qualquer outro elemento de prova complementar e (iii) que apesar de conter o timbre da CEF,
a assinatura, identificação do declarante e cargo está desprovida de qualquer outra formalidade
que indique/comprove que a pessoa que a subscreve tem poderes para tal e realmente é
funcionária da CEF como por exemplo o carimbo com a matrícula do referido declarante,
reconhecimento de firma do declarante e procuração da instituição financeira, dentre outros.
Do exposto, conclui-se que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório
nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil), razão pela qual não
pode ser acolhido o argumento de nulidade do lançamento por ausência de intimação de cotitular
da conta corrente junto à CEF, pois não houve a comprovação de que a referida conta corrente
possuía co-titularidade, tendo em vista que a declaração apresentada para tal fim não cumpre os
requisitos legais para fazer prova perante o fisco do teor declarado.
Em vista das considerações acima, a conclusão apontada em relação a este tópico é
no sentido de: (i) não conhecer das alegações de co-titularidade e também dos documentos
apresentados em relação à conta corrente no 18.956-1 e conta poupança n° 10.018.956-3 do
Banco do Brasil (Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente e de Poupança - Pessoa Física,
datada de 15/08/2003) por se tratar de matéria estranha ao lançamento e ao litígio instaurado
com a impugnação e (ii) não acolher o argumento de nulidade do lançamento em relação à conta
corrente da CEF por ausência de comprovação, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, de ser a mesma em co-titularidade com o cônjuge.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto por não conhecer
em parte do recurso voluntário por se tratar de matérias estranhas ao litígio instaurado com a
impugnação ao lançamento, na parte conhecida, rejeitar as preliminares arguidas e no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 415
DF CARF MF
Original